Tribunal: STF
Processo: ARE 1500333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR (SISCOMEX). CONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.716/1998. RECURSO DESPROVIDO. MULTA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão impugnado em conformidade com a jurisprudência do Supremo.



    2. A parte agravante sustenta a inconstitucionalmente da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior por ausência de previsão do sujeito passivo da exação na Lei n. 9.716/1998.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do TRF da 3ª Região, ao declarar a constitucionalidade da Taxa de Utilização do Siscomex, está em conformidade com o entendimento do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambas as Turmas do STF já atestaram a constitucionalidade da Lei n. 9.716/1998, que instituiu a Taxa de Utilização do Siscomex, ficando restrita a pecha tão somente quanto à majoração do respectivo valor com base na Portaria n. 257/2011/MF, ante a violação do princípio da legalidade.



    5. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.